Tribunal: TJBA
Processo: 8074204-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074204-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA AGRAVADO: ROSILEIDE DE SANTANA TIMOTEO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI E CENSEC. MEDIDAS EXECUTIVAS. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA. contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0963429-26.2015.8.05.0146, indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) em nome da parte executada, sob o fundamento de já terem sido utilizadas outras ferramentas de localização de bens. A agravante alegou que a medida é imprescindível à efetividade da execução, que tramita há mais de nove anos sem satisfação do crédito, e requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a realização de pesquisas nos sistemas SREI e CENSEC no curso do processo executivo, mesmo após já terem sido adotadas outras diligências para localização de bens da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem fundamenta a decisão no princípio da conveniência e oportunidade, considerando o estágio do processo e as diligências já adotadas como suficientes para a busca patrimonial. A utilização dos sistemas SREI e CENSEC não é obrigatória, sendo facultada ao magistrado sua adoção conforme a utilidade e necessidade concretamente demonstradas no caso específico. O princípio da efetividade da execução deve ser harmonizado com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), não se justificando o uso de meios mais gravosos sem demonstração objetiva de sua necessidade. A alegação genérica de tramitação prolongada do processo não comprova, por si só, prejuízo irreparável ou risco de ineficácia da execução, tampouco impõe a adoção das medidas requeridas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074204-24.2024.8.05.0000, em que figura, como agravante, ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SÃO FRANSCISCO LTDA-ME, e, como agravada, ROSILEIDE DE SANTANA TIMÓTEO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)